Tribunal: CARF
Processo: 11080.919405/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.919405/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.480 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DIREITO
CREDITÓRIO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
Simples retificação de DCTF não afasta o dever de o contribuinte comprovar a
origem do direito creditório alegado mediante a apresentação documentação
contábil-fiscal comprobatória.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Tanto a diligência como a perícia não se destinam a suprir comprovação falha
ou inexistente pela parte a quem incumbe o ônus probatório na forma
legalmente estipulada. Ainda, a perícia é etapa reservada ao esclarecimento de
conhecimentos específicos ordinariamente não compreendidos na esfera do
saber do julgador e necessários para o deslinde do litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.919405/2012-39
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.480 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919405/2012-39

Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 55, em sede de análise de
Declaração de Compensação (DComp), que não foi homologada porque o pagamento que seria a
fonte do crédito nela empregado, referente à CSLL de estimativa do mês de junho/2010, fora
integralmente utilizado na extinção de outro débito. O Contribuinte foi cientificado da decisão
em 21/01/2013 (e-fls. 65).
3.

Irresignado, em 18/02/2013, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 2/3), em que alegou, sinteticamente, erro no preenchimento de DCTF.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 12-109451 - 6a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão realizada em 07/08/2019
(e-fls. 75/80), de que se cientificou o Contribuinte em 30/08/2019 (e-fls. 83), cujos ementa,
resultado e razões de decidir são os seguintes:
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
Ementa: ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão sem ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2.724/17.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
No caso ora examinado, a interessada alega que errou no preenchimento da
DCTF, onde informou o débito no mesmo quantum do pagamento que havia
efetuado. Aduz ter percebido o erro somente após a ciência do despacho decisório
recorrido, em razão do qual promoveu a retificação daquela declaração.
Para o deslinde do caso, importa reconhecer que a desídia da interessada, no
trato de suas obrigações acessórias, está amparada [...] pelo Parecer Normativo
Cosit no 02/15, ementado conforme o seguinte [...]:
Em razão de o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito
compensável ter sido anteriormente indicado pelo contribuinte, na DCTF, como
crédito totalmente vinculado a débito de mesmo valor, considerou-se, na análise
do PER/DCOMP, que aquele pagamento havia sido totalmente utilizado, não
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.480 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919405/2012-39

restando qualquer saldo a ser restituído ou compensado, fato que ensejou a
emissão do despacho decisório eletrônico.
É possível confirmar que o contribuinte providenciou, em consonância com que
argumenta em sua impugnação, a retificação do tributo indicado por ele na
DCTF para o período.
No entanto, a simples retificação da DCTF não afasta o dever de o contribuinte
comprovar a origem do crédito alegado na declaração de compensação, mediante
a apresentação das provas que possuir junto à manifestação de inconformidade,
nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n o 70.235/72. Ao alegar a
existência de direito creditório a seu favor argumentando que teria recolhido
valor a maior, ou que teria declarado valor de tributo maior do que o devido,
cabe ao contribuinte apresentar documentação contábil-fiscal comprobatória,
para sustentar a sua alegação.
Assim, uma vez que o contribuinte não demonstrou com documentação hábil e
suficiente a existência do crédito líquido e certo que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, não
merece reparo o despacho decisório.
(...)” (grifou-se).
5.

Irresignado, em 25/09/2019 (e-fls. 85), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 87/96), em que alega, em síntese, “[...] mero erro no preenchimento” da DCTF
e que a “[...] prova do crédito está evidenciada, diante do DARF de recolhimento da CSLL do
segundo trimestre de 2010 no valor de R$ 548.345,96, que confrontado com o débito informado
na DIPJ/2011 (ano-calendário 2010) apurado no montante de R$ 352.101,06, implica num saldo
credor, por recolhimento a maior, no montante de R$ 196.244.00”, tendo lastro no citado Parecer
Normativo Cosit no 2, de 2015, e em nome do princípio da verdade material. “Caso assim não
entenda, requer seja deferida a baixa, para diligência e perícia, nos termos do Decreto 70.235/72
e Decreto n. 7.574/2011, bem como para que seja respondido o quesito do item IV.3 supra”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 83 e 85), pelo que dele conheço.
MÉRITO
Existência do direito creditório
7.

Uma vez mais, em 2a instância de julgamento, o Contribuinte não se desincumbe
de seu ônus de provar a ocorrência do alegado “mero erro de preenchimento”. Traz aos autos
apenas cópias de DIPJ, DCTF e DARF, documentos de sua própria lavra e inaptos a provar, per
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.480 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919405/2012-39

si, a liquidez e certeza de seu suposto direito creditório, que se verificaria se carreasse aos autos
sua “documentação contábil-fiscal comprobatória”, na dicção da Autoridade Julgadora de 1a
instância. É a exigência do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, mencionado pela Recorrente
em sua defesa, como se vê de suas ementa e razões:
“Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA
DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU
A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário.
(...)
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação
da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de
fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito
(ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão
de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador
administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por
parte do sujeito passivo.
(...)
PER/DCOMP
(...)
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra, produzir
o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu processamento,
ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da autoridade
administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das informações declaradas,
seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de fiscalização, seja na
análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade. Afinal, a apresentação do
PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de
comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF: [...]
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-
dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação do
alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um pagamento e
estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser considerado apto a ser
objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser solicitado do declarante
comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.480 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919405/2012-39

necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que
depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da
DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em
outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da
RFB.
(...)
18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu
equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando a
transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir
débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo depois
da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção para
análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava
correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse
valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. Caso
o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da
DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o
processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que
tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP,
além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então
deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB” (grifou-se).
8.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que a “[...]
prova do crédito está evidenciada, diante do DARF de recolhimento da CSLL do segundo
trimestre de 2010 [...] confrontado com o débito informado na DIPJ/2011 [...]”.

Solicitação de perícia e diligência
9.

No caso, estabelecido que é do contribuinte, em seara de compensação, o ônus
probatório acerca da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, cumpriria à Interessada,
como visto, trazer aos autos todos os elementos passíveis de serem admitidos como forma de
comprovação do direito creditório em litígio, não cabendo, em nenhuma hipótese, ao Colegiado
julgador, através de conversão em diligência, suprir eventual ausência probatória ou sua
insuficiência, no caso da parte não ter se desincumbido a contento de referido ônus, ao deixar de
anexar elementos que poderia trazer ao processo.
10.

Na mesma linha, quanto à solicitação de perícia e correspondente quesito
formulado, tal é etapa destinada ao esclarecimento de conhecimentos específicos para o deslinde
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.480 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919405/2012-39

do litígio, o que não se confunde, em nenhuma hipótese, com via para fins de suprimento de
documentação suporte, de elementos de natureza técnica contábil e/ou de esclarecimentos que
poderiam ser produzidos pelo sujeito passivo e cujo ônus a este incumbia, e, ainda, cuja
compreensão em nenhum momento foge da esfera de saber deste Colegiado julgador.
11.

Pelo exposto, indeferem-se os pedidos de diligência e de perícia.

CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital